Tribunal: TJSP
Processo: 0034232-78.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0034232-78.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
MARIA
ALVES
CANANEIA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA COSMO DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA) e SHEILA ALVES DOS
SANTOS
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
NIVALDO
APARECIDO GOMES DOS SANTOS, TEREZINHA DE SOUZA FERREIRA
DOS SANTOS, ELISEU DE JESUS FERNANDES (ESPÓLIO), LUDOVINA
FERNANDES (INVENTARIANTE) e RÉUS AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS CITADOS POR EDITAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034232-78.2013.8.26.0100/50000
2
Emb. de Declaração
0034232-78.2013.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Embargantes:
MARIA ALVES CANANEIA DOS SANTOS e
OUTROS
Embargados:

NIVALDO APARECIDO GOMES DOS SANTOS e
OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão e
contradição - Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos Exame e esclarecimento de todos
os
pontos
controvertidos

Prequestionamento
-
Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do
julgado
Julgador que não está adstrito a enfrentar a
integralidade dos artigos citados Decisão fundamentada -
Embargos rejeitados.
VOTO No 29083
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação relativa à usucapião.
Alegam os embargantes a existência de omissão
e contradição, porquanto não demonstrado o efetivo domínio dos
embargados sobre o imóvel. Sustentam que o v. aresto omitiu-se quanto às
provas dos autos, que comprovam os requisitos para a usucapião.
Requerem o prequestionamento da matéria ventilada.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, sendo certo que a pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos invocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração, pois o acórdão examinou e esclareceu todos os pontos
controvertidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034232-78.2013.8.26.0100/50000
3
Cumpre ressaltar que omissão só existe quando
não se examina ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas
isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das
partes, nem de rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão.
Já a contradição passível de correção por
intermédio dos embargos é aquela existente entre proposições internas do
julgado, o que não equivale à desconformidade do resultado do julgamento
com a interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados e textos
legais invocados.
E, no caso vertente, não se reconhece a
existência de omissão, tampouco contradição a respeito de qualquer tema
que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento desta Corte. Portanto, os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito.
Certo que a turma julgadora firmou entendimento
em conformidade com o conjunto probatório coligido aos autos, com
supedâneo na distribuição do ônus da prova, não se vislumbrando a
presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião.
Outrossim, eventual aquisição do domínio do
imóvel pelos embargados por meio de usucapião é irrelevante para o
deslinde da controvérsia em apreço.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034232-78.2013.8.26.0100/50000
4
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
No tocante ao prequestionamento, entende-se
que:
“para
que
se
tenha
por
configurado

o
pressuposto

do
prequestionamento,
é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois: “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto
para a completude
do julgamento
cível. Essa
substituição
de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico ” (EDcl
no 147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1).
Desse modo, desde que fundamentada a
decisão, deve ser observado o princípio do livre convencimento do juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034232-78.2013.8.26.0100/50000
5
sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar todas as questões
suscitadas pelas partes.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
“Mesmos nos embargos de declaração com o fim
de prequestionamento, devem se observar as
lindes do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana, integrativa a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil para o
reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, Resp.
13.843-0-SP, Edcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
No presente caso, foram analisadas todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não
sendo obrigatório o enfrentamento de todos os dispositivos referidos ao
longo do processo, de acordo com entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça. Aliás, mesmo com objetivo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer ao previsto no artigo 1022 do Código de
Processo Civil, sendo cabíveis somente nas hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Assim sendo, tem-se que o entendimento
lançado no acórdão, por si só, é suficiente para sua manutenção, não
havendo falar-se em violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034232-78.2013.8.26.0100/50000
6
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator